Tribunal: TJSP
Processo: 2110924-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO DO INSS – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS LIMITADO À QUESTÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - QUESTÃO DE MÉRITO NÃO ENGLOBADA NO ACORDO - VERIFICAÇÃO, POR ESTA E. CORTE, DE QUE A SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO NÃO FOI SUBMETIDA AO REEXAME NECESSÁRIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO DO INSS – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS LIMITADO À QUESTÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - QUESTÃO DE MÉRITO NÃO ENGLOBADA NO ACORDO - VERIFICAÇÃO, POR ESTA E. CORTE, DE QUE A SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO NÃO FOI SUBMETIDA AO REEXAME NECESSÁRIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APRECIÁVEL DE OFÍCIO – NULIDADE DOS ATOS JÁ PRATICADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PRINCIPAIS A ESTE TRIBUNAL PARA REEXAME NECESSÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 496 DO CPC – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.

Nulidade dos atos de execução decretada de ofício, prejudicado o recurso de agravo de instrumento, com determinação.